Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713749-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em detida análise ao feito, verifica-se que, apesar da existência de certidão de 05/07/2021, voltada à intimação do apelado para apresentar contrarrazões ao apelo (Id 28923119), referido ato ordinatório, conforme consulta à “aba de expedientes” na origem, não foi, contudo, efetivamente disponibilizado ao DISTRITO FEDERAL. Nesse quadro, e a fim de prevenir eventual nulidade e cerceamento de defesa, promova a Secretaria à intimação do DISTRITO FEDERAL para oferecer contrarrazões ao apelo no prazo legal. I. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora